Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-25.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1009447-25.2019.811.0041
RECORRENTE: LEONARDO BRUNO SILVA OLIVEIRA
RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido formulado pelo autor LEONARDO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, postulando a remessa dos autos à Comarca de origem, para execução provisória da condenação (ID. 70181960).
Com efeito, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada da decisão exequenda; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Isso posto, nos termos do artigo 522 do CPC que diz que tal pedido deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau, INDEFIRO o pedido formulado sob ID. 70191960, que deve ser formulado por meio de cumprimento provisório sentença.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII